Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-10.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DELITO DE ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER CRIANÇA, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, COM O FIM DE INDUZI-LA A SE EXIBIR DE FORMA PORNOGRÁFICA OU SEXUALMENTE EXPLÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARTIGO 241-B, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DELITO DE ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade material da conduta descrita no artigo 241-D, parágrafo único, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, se as declarações firmes e harmônicas da vítima e das testemunhas, aliadas ao laudo pericial confeccionado no celular da vítima, atestam que o réu aliciou, assediou ou constrangeu criança, por meio de comunicação eletrônica, com o fim de induzi-la a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.
2. Não existindo exame de corpo delito para comprovar a prática das ações ilícitas de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, registro de cenas pornográficas envolvendo criança ou adolescente, tampouco tendo sido declinadas as razões da impossibilidade de confecção do laudo pericial, torna-se imperiosa a absolvição por ausência de provas da existência do crime tipificado no artigo 241-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para absolver o réu do crime previsto no artigo 241-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.